Tribunal: TJPA
Processo: 0819348-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819348-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RIVERALDO GOMES DA SILVA

PACIENTE: EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA.

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Souza de Oliveira, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da Comarca de Parauapebas/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal em que o paciente responde por homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, CP) contra uma vítima e tentativa de homicídio qualificado contra outra. Sustenta constrangimento ilegal por ausência de requisitos para a prisão preventiva e fundamentação idônea, postulando, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, estando fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em disparos de arma de fogo em via pública, com uma vítima fatal e outra sobrevivente, o que revela periculosidade do agente e necessidade de garantia da ordem pública.

A fuga do distrito da culpa, com necessidade de citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, caracteriza risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, o que justifica a prisão preventiva com base em entendimento consolidado do STF e STJ.

A permanência do paciente em outro Estado da Federação após os fatos e a não localização por anos reforçam a existência de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite como fundamentos idôneos para a segregação cautelar o modus operandi violento e o descumprimento de deveres processuais, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da gravidade dos crimes e da conduta processual do paciente, sendo insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva, nos termos do art. 282, II, do CPP.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos relacionados à gravidade do delito, ao modus operandi violento e à fuga do distrito da culpa.

A permanência do réu em local ignorado e a necessidade de citação por edital autorizam a custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram inadequadas frente à gravidade do crime e ao risco processual demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14; Código de Processo Penal, arts. 282, § 3º, 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024.
STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.
STJ, AgRg no RHC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025.
STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.
STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.
STJ, HC 245.908/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
advogado
em favor de
EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA
, tendo como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas/PA
, visando à
revogação da prisão preventiva
decretada nos autos da
ação penal nº 0010963-53.2018.8.14.0040
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, do Código Penal.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29948104). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30108801). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da ordem (ID 30152542).

É o relatório.

VOTO

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a autoridade policial relatou que o paciente
EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA
foi apontado como autor do
crime de homicídio qualificado consumado
em face da vítima
Douglas Gomes dos Santos
e de
tentativa de homicídio qualificado

contra
José Fernando Feitosa da Silva
, fatos ocorridos em
14/08/2018
, por volta das 09h50min, na Avenida Faruk Salmen, no município de Parauapebas/PA.

Consta dos autos que, naquela data, conforme apurado, as vítimas haviam retornado do Detran e conversavam em frente ao ferro velho, quando o paciente, de forma repentina, teria surgido no local e efetuado disparos de arma de fogo em direção a ambas, ceifando a vida de Douglas e lesionando gravemente José Fernando, o qual somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Segundo o que se extrai dos autos, a vítima Douglas Gomes dos Santos tinha desentendimentos pretéritos com o acusado em razão de venda de peças de veículos automotores a ação foi filmada por câmeras de segurança, e a vítima sobrevivente reconheceu o acusado como autor dos disparos.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente, pois o decreto prisional encontra amparo nos elementos dos autos, em especial na
gravidade concreta do delito
, no
modus operandi
extremamente violento
, consistente na execução de disparos de arma de fogo em via pública, de surpresa e com objetivo homicida, além da existência de vítima sobrevivente e testemunhas a resguardar.

Ressalto que a autoridade coatora destacou que, após a prática delitiva em 2018, o acusado não foi localizado no distrito da culpa, tornando-se necessária sua citação por edital e a consequente suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que denota risco concreto de frustração da aplicação da lei penal. Ademais, permanece residindo em outro Estado da Federação, circunstância que reforça a necessidade da medida.

De igual modo, a garantia da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal justificam a medida extrema, haja vista o fato de o paciente encontrar-se foragido, denotando intenção deliberada de frustrar a persecução penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o
modus operandi
e a
ameaça à integridade da vítima
constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia, como se nota:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2025